Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-72.2012.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000247-72.2012.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERI TONIN - CPF: 675.810.809-00 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), CIDALIA MARQUES MIRANDA - CPF: 444.119.019-00 (APELADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 145.114.106-82 (ADVOGADO), MERICELIA VENCESLAU VIEIRA ARAUJO - CPF: 593.356.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MERICELIA VENCESLAU VIEIRA - CNPJ: 05.370.392/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – CHEQUES RECEBIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – RELAÇÃO COMERCIAL QUE EMBASOU O TÍTULO FOI RESCINDIDA PELAS PARTES – ENDOSSATÁRIO QUE RECEBE TÍTULO DE CRÉDITO CONTENDO VÍCIO FORMAL RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS DIANTE DE PROTESTO INDEVIDO – SÚMULA 475 DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALERI TONIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Protesto identificada pela numeração única: 0000247-72.2012.8.11.0100,
CIDÁLIA MARQUES MIRANDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o reconvencional, para determinar o cancelamento definitivo do protesto e da pecha negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito, descritas à inicial (Id: 180038488 – páginas 179 a 181).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 180038485), que os cheques foram emitidos pela autora e endossados pela primeira ré, que não participou do contrato de compra e venda de sementes que originou os títulos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALERI TONIN
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Protesto
CIDÁLIA MARQUES MIRANDA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra os réus, em razão de ter emitido cheques a primeira ré, almejando a aquisição de sacas de sojas, todavia, a referida relação foi rescindida entre as partes, em virtude da qualidade do produto.

Entretanto, a segunda ré ora Apelante (estranho ao negócio jurídico) depositou os cheques, os quais na ocasião estavam sem fundo, levando o nome da requerendo ao cadastro de maus pagadores SPC/SERASA.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento definitivo do protesto e da negativação indevida.

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente, sustentando que os cheques foram emitidos pela autora e endossados pela primeira ré, que não participou do contrato de compra e venda de sementes que originou os títulos.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte Apelante.

A priori, dever ser esclarecido que com base no art. 17, §1° e §2°, da Lei 7.357 de 1985 (Lei dos Cheques), é licito o endosso translativo, vejamos:

“Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.”.

No presente caso, a parte autora ora Apelada afirmou em sua exordial, que não se concretizou a relação comercial que embasou o cheque objeto desse feito.

Não obstante, mesmo com a rescisão do negócio jurídico, a segunda requerida ora Apelante, descontou o cheque que lhe havia sido endossado pela primeira ré.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.213.256/RS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, fixou tese, sedimentando a questão do endosso translativo, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DECAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido.”

No mesmo sentido, a Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça:

“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

Destarte, está evidenciada a responsabilidade da Apelante, ressalvada a eventual possibilidade de exercício de direito de regresso contra a endossante ou avalistas.

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ). A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.
” (TJ-MT - AC: 10019946920168110045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)(destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024